Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-80.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 CPC. VÍCIO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação provatória. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.
2. A falta de intimação da parte contrária para se manifestar acerca dos documentos juntados com a réplica não consiste em cerceamento de defesa, se a documentação acostada não se mostra relevante, destinando-se apenas a reforçar as provas que acompanharam a inicial.
3. Para a concessão da gratuidade de justiça, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. As provas coligidas aos autos levam à conclusão de que o recorrente faz jus à benesse, uma vez que as despesas mensais tendem a aumentar com mais dois filhos.
4. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
5. A prestação alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário, ou de ambos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.